Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714399-60.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTES: BANCO BRADESCO S.A. e OSVALDO GOMES DA SILVA EMBARGADOS: OSVALDO GOMES DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Banco Bradesco S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de ação de exigir contas que decidiu a primeira fase da referida ação. O Juízo de Primeiro Grau, na supramencionada decisão, condenou o agravante a prestar contas da movimentação da conta corrente de titularidade do agravado, dos lançamentos indicados na petição inicial no período de 12.5.2009 a 16.2.2012, além de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento foi parcialmente provido para reformar a decisão agravada com a exclusão dos honorários sucumbenciais fixados. Adotou-se entendimento segundo o qual o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, motivo por que seria inviável a condenação em honorários, os quais só teriam vez por ocasião da prolação de sentença.[1] Ambas as partes interpuseram Recurso Especial.[2] O Recurso Especial interposto pelo agravante não foi admitido. Interposto Agravo em Recurso Especial em razão da referida inadmissão, negou-se provimento ao recurso monocraticamente.[3] O agravante interpôs Agravo Interno contra a supramencionada decisão monocrática.[4] O Recurso Especial interposto pelo agravado foi provido. Determinou-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local, à luz das particularidades da causa, arbitre honorários advocatícios sucumbenciais em prol do advogado do ora recorrente.[5] Esta Relatoria determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos e requerer o que entenderem de direito.[6] O agravante requer que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravado requer o rejulgamento do agravo de instrumento, com a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O Chefe de Seção da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça enviou o Ofício n. 006208/2022 – CPPR no qual comunicou, para as providências que se fizerem necessárias, que o Recurso Especial n. 1940869/DF voltou a tramitar naquela Corte. No mesmo documento, informou que o processo será encaminhado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal tão logo ocorra o trânsito em julgado. Aguarde-se o julgamento noticiado no supramencionado ofício. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 19761195. [2] ids 22601241 e 22995199. [3] ids 23825279 e 34911117, p. 23-28. [4] id 34911117, p. 45-56. [5] id 34911117, p. 29-30. [6] id 35826664.